Tribunal: TJPA
Processo: 0001375-78.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001375-78.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTES LEAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO.EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula do 106 do STJ e a não delimitação do prazo para ter afirmado prescrição intercorrente.

3.

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

5.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração,
ex officio
, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

6.

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

7.

Recurso CONHECIDO NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em
face do Acórdão de IDs n.
16912812, 15858492,

15858484, 15858495
que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno.

O embargante alega a existência de omissão
no julgado acerca da inércia judicial, visto que entre a manifestação da exequente a partir do resultado negativo da citação, ocorrida em 14/08/2010 (id. 2775831) e a decisão judicial deferindo a inclusão no polo passivo do corresponsável, proferida em 22/07/2015 (id. 2775832), houve o transcurso de quase 05 anos, por suposta culpa exclusiva do judiciário, atraindo, neste caso, a súmula 106/STJ.

Alega também a necessidade de manifestação judicial sobre os vícios apontados, a partir dos itens do RESP 1.340.553/RS mencionados acima, e que não foram observados no v. acórdão.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, pois ao caso deverá ser aplicada a Súmula 106 do STJ, bem como alega
a necessidade de manifestação judicial sobre os vícios apontados, a partir dos itens do RESP 1.340.553/RS mencionados acima, e que não foram observados no v. acórdão.

O que não lhe assiste razão, pois, as razões de ter ocorrido a prescrição intercorrente no caso em análise se referem aos requisitos previstos no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) que foram preenchidos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)”

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis,
“a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”
, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração,
ex officio
, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

Concluo, portanto, no que concerne à prescrição intercorrente, não cabe a alegação do Agravante que esta não existiu por conta da morosidade do judiciário, posto que já foi fundamentada em decisão de 1º grau e em sede de decisão monocrática em Recurso de Apelação e de Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, tendo em vista a inexistência de omissão no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

Belém, 30/07/2024